Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-97.2003.8.11.0046
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001253-97.2003.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZEKIEL BENTO BEZERRA - CPF: 630.441.101-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311,
CAPUT
, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há como considerar a absolvição do agente, visto que o conjunto probatório composto pelas declarações das testemunhas, da vítima e pelos elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos demais depoimentos colhidos, demonstra de forma inequívoca a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EZEKIEL BENTO BEZERRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro (MT), nos autos da ação penal n. 1253-97.2003.811.0046, que julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no
artigo 311,
caput
, do Código Penal
, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal (Id. 208810208).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia sua absolvição, sob o argumento de que inexiste qualquer prova produzida judicialmente que comprove a autoria, por parte do recorrente, do crime de adulteração de sinal identificador do veículo (Id. 208810221).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 208810223).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso interposto por Ezekiel Bento Bezerra, mantendo incólume a decisão hostilizada (Id. 212632159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado no relatório, o apelante pugna, exclusivamente, pela sua absolvição, sob o argumento de que não há nos autos qualquer prova produzida judicialmente apta a comprovar a autoria, por parte do recorrente, do crime de adulteração de sinal identificador do veículo.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no ano de 2003, em data, horário e local não apurados com precisão até o presente momento, no município de Comodoro - MT, EZEQUIEL BENTO BEZERRA adulterou sinal identificador do veículo automotor marca Volkswagen, modelo Santana Quantum CS, ano e modelo 1986, chassis n° 9BWZZZ33ZGP264117.

Apurou-se que agentes policiais ao realizarem fiscalização de rotina abordaram o indiciado que estava conduzindo o veículo supramencionado e solicitaram os seus respectivos documentos.

Ao realizar um exame mais apurado sobre os documentos do veículo e das placas que ele possuía naquele momento, consultando o banco de dados da Polícia Rodoviária Federal foi possível verificar que os referidos sinais identificadores (placas) pertenciam, na verdade, a um veículo marca Chevrolet, modelo Caravan, chassis 5NI5DKB140773, ano de fabricação 1980. Diante dessa constatação, os agentes policiais deram voz de prisão ao indiciado que confessou que ele mesmo havia colocado as referidas placas.

Ante ao exposto, denuncio EZEQUIEL BENTO BEZERRA, como incurso no artigo 311, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, interrogado, ouvindo-se as testemunhas arroladas na seqüência, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado” (Id. 208811345 – p. 21-24).

Ao término da regular instrução criminal, o magistrado de origem condenou o apelante

à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no
artigo 311,
caput
, do Código Penal
, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta

provimento
.

Do pleito absolutório:

O recurso defensivo busca, em síntese, a absolvição do apelante quanto ao crime que lhe foi imputado, qual seja, adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do Código Penal)

O tipo penal descrito no art. 311,
caput
, do Código Penal preceitua que
“adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa”
.

Cumpre-me ressaltar que embora o veículo não tenha sido submetido à perícia técnica, as provas dos autos, sobretudo o auto de prisão em flagrante delito (Id. 208811344 – p. 25-27); boletim de ocorrência (Id. 208811344 – p. 29); termo de exibição e apreensão (Id. 208811344 – p. 30); consulta de veículo por chassi (Id. 208811344 – p. 38); relatório (Id. 208811344 – p. 44-45); bem como os depoimentos colhidos nos autos são elementos suficientes a demonstrar a materialidade do crime.

A autoria também encontra-se incontestável nos autos.

De antemão, destaco que, tendo em vista a ausência de mídias juntadas aos autos, adotar-se-á a transcrição das narrativas constantes na sentença (Id. 209183674).

No caso em análise, ao ser ouvido na delegacia, o apelante
EZEQUIEL BENTO BEZERRA
, declarou:

“(...) comprou o Santana Quantun de cor azul, no valor de quatro mil e trezentos reais (R$ 4.300,00) uns vinte dias do mês passado, na pessoa de Ricardo de Jesus Silva [...] e o referido veículo estava sem a placa e passou o documento em nome de Leonel (...) QUE o referido afirma que a placa JYN 9995, estava dentro do bagageiro do Santana Quantun e que resolver colocar referida placa (...)”.

Em juízo, o apelante negou a prática do crime, aduzindo que a placa já estava no carro.

Não obstante a negativa de autoria do apelante no sentido de que não tinha ciência da adulteração da placa do veículo, tenho que tal argumento não merece prosperar.

A testemunha
ROBERTO OLIVEIRA MORAES
, em seu depoimento policial, informou que:

“(...) após a abordagem do veículo o seu proprietário apresentou documentação de um veículo VW/QUANTUN CS, ano 1986, placa AGO218, CHASSI 9BWZZZ33ZGP264117, em nome de Leonel Duraes Ferreira, de porto Velho/RO, sendo que a placa que estava no veículo JYN 9995, após checagem na Polícia Rodoviária Federal, foi constatado que a placa JYN 9995, pertence ao veículo GM/CARAVAN, ano 1980, chassi no 5NI5DKB140773 (...)”.

Já a testemunha
RICARDO DE JESUS DA SILVA
, durante seu depoimento na delegacia de polícia, afirmou que:

“(...) quando vendeu o carro a pessoa de Ezekiel estava ciente que o referido veículo estava com documento do carro em atraso e estava sem placa; QUE o declarante relata que o indiciado Ezequiel, após a compra do referido veículo, andou pelas ruas de Comodoro/MT, durante 7 (sete) dias sem a referida placa; e o mesmo apareceu em seu ferro velho (...) e apanhou do seu quintal a placa JYN-1995 (...)”

Percebe-se que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 311,
caput
, do Código Penal, já que o réu não trouxe explicação plausível para a adulteração de sinal identificador do veículo (placa).

Acerca do tema:

“A conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

“Deve ser afastada a tese visando a absolvição dos apelantes pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e da confissão judicial do segundo apelante, corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor de ambos, do brocardo jurídico in dubio pro reo.

2. Recurso desprovido” (N.U 1016026-64.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024).

A adulteração foi confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo colacionado aos autos (Id. 208811344 – p. 33), que comprova que o documento apreendido pela guarnição policial referia-se de fato ao veículo conduzido pelo acusado, qual seja, VW/QUANTUM CS, cuja placa registrada para o veículo era AG0218. Entretanto, durante a abordagem foi verificado que o veículo estava com a placa JYN9995 que pertencia a outro veículo, conforme documento de Id. 208811344 – p. 36.

Imperioso consignar que o delito previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, não se comprova apenas quando o agente é flagrado adulterando algum sinal identificador do veículo, mas também quando um automóvel ilegalmente modificado é apreendido em seu poder e o acusado não consegue apresentar uma tese defensiva plausível.

Na hipótese, apreendido o veículo adulterado na posse do apelante, cumpria a ele apresentar justificativa verossímil para tanto, nos termos do art. 156, do CPP, o que não foi feito.

Nesse contexto, considerando a situação em que o veículo foi adquirido pelo acusado, com a certeza de que este não possuía placas e se encontrava irregular perante os órgãos estatais, ficou sobejamente demonstrado o dolo do acusado em adulterar o sinal identificador para evitar consequências administrativas e penais. Desse modo, utilizou-se de placas distintas das correspondentes, inserindo-as no referido veículo.

Assim, observa-se que as provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar de maneira segura e harmônica a responsabilidade criminal do acusado, tendo em vista que ficou evidente que o réu adulterou a placa do automóvel, tanto que o vendedor foi assertivo ao dizer que o apelante foi até seu ferro velho e pegou uma placa qualquer o instalou em seu carro, que se encontrava sem as placas e que, inclusive, ele trafegou por sete dias com o carro sem as placas identificadoras.

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório reunido nos autos, desde as investigações até o fim da instrução processual, bem demonstra a conduta delitiva perpetrada pelo apelante, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EZEQUIEL BENTO BEZERRA
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024